Tribunal: TJBA
Processo: 0304653-44.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304653-44.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: CLINICA DA OBESIDADE LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DUPLICATAS SEM ACEITE SÃO TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS DESDE QUE HAJA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO
ART. 15, II, DA LEI N. 5.474/1968. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
SUPORTADO PELA
PARTE VENCIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968 estabelece que a cobrança judicial de duplicata sem aceite depende da prova do protesto do título de crédito acompanhada do comprovante da prestação de serviços. O preenchimento desses requisitos torna a duplicata sem aceite um documento hábil para embasar a execução de título executivo extrajudicial.

2.
Na hipótese, as duplicatas sem aceite são aptas à propositura da demanda, posto que a Apelada efetuou os respectivos protestos e comprovou que prestou os serviços referentes ao tratamento médico da paciente com a autorização da Apelante, conforme se extrai dos diversos documentos acostados na ação de execução.

3.
Sentença reformada. O exame detido dos fólios revelou que a Apelante adimpliu integralmente os valores contidos nas duplicatas em momento anterior à propositura da demanda executiva pela Apelada, motivo pelo qual a execução merece ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Considerando que a Apelada restou vencida na sua pretensão executiva, compete a ela arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor da causa. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

4. RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0304653-44.2017.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante,

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA
e, como Apelado,

CLÍNICA DA OBESIDADE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA